Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TESTEMUNHA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO COMINATÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. DIREITO POTESTATIVO DA PROPRIEDADE. DEVER GERAL DA COLETIVIDADE DE SE ABSTER. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO. SUFICIÊNCIA DO DEVER GENÉRICO EM RAZÃO DO DIREITO REAL. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios, mormente quando o depoimento da testemunha pretendida encontra-se em autos administrativos juntados ao processo judicial. Rejeitada a presente preliminar.
2. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas nos autos, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de incorrer em julgamento citra petita, vício insanável que enseja a nulidade da sentença.
2.1. A sentença que se omite acerca de um dos pedidos formulados na petição inicial e não esgota a pretensão jurisdicional deve ser considerada nula em virtude do julgamento citra petita.
2.2. Verificando-se que a causa é puramente de direito ou sendo de fato e de direito, inexistindo novas provas a serem produzidas ou mesmo interesse na sua produção, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3o e 4o do CPC), em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito em prazo razoável, plasmado no art. 4o do CPC.
3. No mérito, inviável a pretensão de se impor obrigação específica de se abster de interferir no direito real de propriedade de bem móvel, quando tal abstenção advém do caráter potestativo da propriedade, em face da coletividade, bem como porque inexiste relação jurídica específica entre as partes que demande tal tutela negativa.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que não se exige a manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, sendo suficiente a manifestação sobre os temas relevantes para o desfecho da lide.
5. Apelação conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e preliminar de nulidade da sentença citra petita acolhida. No mérito, diante da aplicação da teoria da causa madura, pedido cominatório improcedente.